Tribunal: TJMT
Processo: 1023516-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MUNICIPIO DE CUIABA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista do Fórum da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1040410-65.2021.8.11.0002, promovida em seu desfavor por ZADI PINTO CARDOSO, que concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência e determino que o(s) Requerido(s) realize(m), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, promovam a transferência da Requerente ZADI PINTO CARDOSO para UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), conforme laudo médico de Id. 73028723 - Pág. 2, e 73028724 - Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o acomete com UTI, tendose como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.” (ID 114024952pág. 23/25)
Discorda a agravante de decisão Juízo Plantonista da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência do Município e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do tratamento em questão viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada, com quadro acidente vascular cerebral, necessitando com urgência de tratamento de AVC (Isquemico ou Hemorrágico Agudo) classificado como prioridade e atendimento imediato (ID 114024954-pág. 53/56).
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Com o término do recesso forense, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= plantonista =